Tribunal: TJSP
Processo: 0032975-56.2022.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Agravo em execução. Pena de multa. Insurgência defensiva contra decisão que indeferiu pedido de extinção da execução da pena de multa (R$ 220,00) pela hipossuficiência financeira do sentenciado. Embora não se desconheça o recente entendimento adotado pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.785.861, não houve a efetiva demonstração acerca da eventual hipossuficiência econômica do sentenciado, capaz

Ementa:
Agravo em execução. Pena de multa. Insurgência defensiva contra decisão que indeferiu pedido de extinção da execução da pena de multa (R$ 220,00) pela hipossuficiência financeira do sentenciado. Embora não se desconheça o recente entendimento adotado pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.785.861, não houve a efetiva demonstração acerca da eventual hipossuficiência econômica do sentenciado, capaz de justificar o inadimplemento da multa no caso concreto, salientando-se a possibilidade de parcelamento do valor. Possibilidade, inclusive, de suspensão do processo de execução, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80, se não forem localizados bens penhoráveis. Decisão mantida. Agravo defensivo improvido.